Tribunal: TJMT
Processo: 1012145-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012145-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), INCORPORADORA E IMOBILIARIA CENTAURUS LTDA - ME - CNPJ: 14.983.621/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR SPINELLI - CPF: 021.718.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DAL PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.526.883/0001-94 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

D
evem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão
apontada
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO DO BRASIL
op
ôs
embargos de declaração

(ID no
296288373
), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no

293872887
,
que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por DAL PARTICIPAÇÕES LTDA, para determinar a suspensão do leilão designado nos autos principais até decisão de mérito dos embargos de terceiro.

O embargante alega, em suma, que o acórdão estaria em omisso, pois
embora reconheça a titularidade registral do executado JURANDIR SPNIELLI sobre os imóveis matriculados sob os
nos
58115 e 58116, nada mencionou acerca do fato de não haver nos autos prova de que a agravante
adquiriu referidos lotes.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
299270533
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isso porque,

omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão

que deu parcial provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto por DAL PARTICIPAÇÕES LTDA, para determinar a suspensão
do leilão designado nos autos principais até decisão de mérito dos embargos de terceiro.

In
casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão,
mas sim nítida insatisfação
d
o embargante

com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque
,

o acórdão
foi claro ao reconhecer que, embora seja incontroversa a titularidade registral do executado JURANDIR SP
INELLI sobre os imóveis matriculados sob os
nos
58115 e 58116, há elementos probatórios suficientes que indicam que tais lotes estão inseridos em área maior de propriedade da agravante, o que justifica a suspensão do leilão até dirimida a controvérsia no julgamento de mérito dos embargos de terceiro.

Como bem consignado no acórdão, o laudo de avaliação judicial in
dica
a inserção dos lotes 1 e 02 (matrícula no 58115 e 58116) de propriedade do executado, dentro da área maior pertencente à agravante, constante da matrícula no 107386.

Além disso, consignou que o conjunto probatório apresentado demonstra o exercício de posse pela agravante sobre a área leiloada, o que, somado aos demais elementos, configura o requisito exigido pelo art. 678 do CPC/15 para suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso.

Assim, não
há ser falar em omissão.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente
sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que
reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025